Tribunal: STF
Processo: HC 69042
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-17
Data de publicação: 1991-12-17

Ementa:
'HABEAS   CORPUS'.   PEDIDO   DE   EXTENSAO   DO    JULGADO.
Concedido o 'habeas corpus', tendo em  vista  circunstancias
exclusivamente pessoais - - a localização, no  cartorio,  dos
autos, cujo desaparecimento foi imputado ao paciente; e o repasse
da  quase totalidade da  quantia,  tida  por  apropriada,  ao
acidentado,  seu destinatario, antes  da  instauração  da  ação  -
-,  não  são  elas aproveitaveis pelos co-reus  para  o  fim  de
ser-lhes  estendida  a medida. Vedação prescrita pelo art. 580 do
Código de Processo Penal. Pedidos de extensão indeferidos.